Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital constante do ID: 42277535, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que os substituídos CLEIA RUAS DE SOUSA, CLEIDE SILVA SANTOS, CLEIDISMAR VAZ SILVA GONÇALVES, CLEOMAR DA COSTA PINHEIRO e CLEONICE DA SILVA AGUIAR renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 42831725). O Distrito Federal se manifestou no ID: 42833530. Em consulta ao sistema de andamento processual, verificou-se que os EE n. 011649-15.2008.8.07.000 transitaram em julgado, conforme noticiado no ID: 39110582. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42277536, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelos requerentes CLEIA RUAS DE SOUSA, CLEIDE SILVA SANTOS, CLEIDISMAR VAZ SILVA GONÇALVES, CLEOMAR DA COSTA PINHEIRO e CLEONICE DA SILVA AGUIAR, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho as impugnações constantes dos IDs 41949663/42277535 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 42277536, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$24.814,62), no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV em benefício de CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES (R$48.192,23), com o destaque dos honorários. Expeçam-se RPVs em favor de CLEIA RUAS DE SOUSA, CLEIDE SILVA SANTOS, CLEIDISMAR VAZ SILVA GONÇALVES, CLEOMAR DA COSTA PINHEIRO e CLEONICE DA SILVA AGUIAR, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 42831725, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Brasília, 24 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador